Tribunal: TJMT
Processo: 1034644-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034644-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Citação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. EFEITO PERSONALÍSSIMO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA n. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). O juízo de origem afastou a prescrição sob o fundamento de que a citação de coexecutados interrompeu o prazo para todos os devedores solidários e considerou que a demora no ato citatório não decorreu de culpa do exequente.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a interrupção da prescrição em matéria cambial possui efeitos pessoais e não alcança devedores não citados (art. 71 da LUG); (
ii
) afastamento da Súmula n. 106 do STJ, uma vez que a demora na citação teria sido causada por negligência do banco agravado; e (
iii
) extinção do processo por ausência de inadimplemento, em razão da recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) definir se a citação do devedor principal e de um dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação à avalista que não foi citado no prazo legal; e (
ii
) verificar se a demora na citação da agravante decorreu de falha do mecanismo judiciário ou de desídia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/2004, que determina a aplicação subsidiária da legislação cambial (art. 44). Dessa forma, a prescrição é disciplinada pelo Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

5. O prazo prescricional para a pretensão executiva contra o aceitante e seu avalista é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

6. De acordo com o art. 71 da referida lei, a interrupção da prescrição em obrigações cambiais produz efeitos meramente pessoais, ou seja, aproveita apenas em relação à pessoa para a qual foi feita a interrupção.

7. Pelo princípio da especialidade, a regra da Lei Uniforme de Genebra prevalece sobre a norma geral do Código Civil (art. 204, § 1º). Assim, a citação da devedora principal e de um coobrigado não interrompe o curso do prazo prescricional quanto à avalista que não integrou a relação processual tempestivamente.

8. A retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, prevista no art. 240, § 1º, do CPC, depende do cumprimento dos ônus citatórios pelo autor. A Súmula n. 106 do STJ somente protege o credor quando a demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

9. Fica configurada a desídia do exequente quando este, ao longo de quase sete anos, indica endereços incorretos e falha em promover as diligências necessárias para a citação, mesmo após advertências judiciais. Nessas circunstâncias, a prescrição consuma-se em favor da parte não citada.

10. Reformada a decisão para acolher a exceção de pré-executividade, a execução deve ser extinta em relação à agravante, sem ônus para as partes (art. 921, § 5º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso Provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004 - art. 44; Decreto n. 57.663/1966 - art. 70, art. 71; CC - art. 204, § 1º; CPC - art. 85, § 2º, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, art. 487, II, art. 924, V; Lei n. 11.101/2005 - art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 106, AgInt no AREsp n. 2.471.475; TJMT - Apelação Cível n. 1001410-86.2018.8.11.0059, Apelação Cível n. 0000012-88.2006.8.11.0109, Apelação Cível n. 0000782-29.2012.8.11.0026, Agravo de Instrumento n. 1026150-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada
ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003382-82.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na
origem
, o
Banco do Brasil S.A
. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Comercial Ourinhos Ltda. EPP
,
Ricardo José Marques dos Reis
e
Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis
, com o objetivo de receber o crédito de R$ 482.519,18 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n. 492.100.900, emitida em 13 de maio de 2015.

Narrou que os executados deixaram de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 1º de setembro de 2016, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida (id. 4801538).

A ação foi distribuída em 8 de fevereiro de 2017, e o despacho inicial, que determinou a citação dos executados, foi proferido em 21 de julho de 2017 (id. 9088205, autos de origem).

Em 20 de agosto de 2018, o Oficial de Justiça certificou a citação da pessoa jurídica Comercial Ourinhos Ltda. EPP e do executado Ricardo José Marques dos Reis. Na mesma oportunidade, certificou a impossibilidade de citar a executada Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis, pois, segundo informação prestada por Ricardo José Marques dos Reis, ela se encontrava afastada de suas atividades comerciais por licença-maternidade (id. 14859721, autos de origem).

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da executada Elizabete, esta compareceu espontaneamente aos autos em 18 de março de 2025 e apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 187430618, autos de origem).

Na
peça de defesa
, arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, transcorridos mais de oito (8) anos desde o ajuizamento da ação, não foi citada no prazo legal.

Sustentou a inaplicabilidade da regra de interrupção da prescrição prevista no art. 204, § 1º, do Código Civil, em razão do princípio da especialidade da legislação cambial, que, no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, estabelece que a interrupção da prescrição produz efeitos personalíssimos, não alcançando os demais devedores solidários.

Subsidiariamente, alegou a ausência de inadimplemento, uma vez que a sociedade empresária Comercial Ourinhos Ltda. EPP teve seu pedido de Recuperação Judicial deferido em 2 de agosto de 2016, antes da data do suposto inadimplemento (1º de setembro de 2016), o que retiraria a exigibilidade da obrigação.

Por fim, requereu a readequação do valor da execução, com o abatimento dos valores pagos no âmbito da Recuperação Judicial.

O exequente apresentou
impugnação
à Exceção de Pré-Executividade, requerendo a rejeição (id. 188750259, autos de origem).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 208220820).

O Juízo de origem afastou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que, por se tratar de obrigação solidária, a citação do devedor principal (Comercial Ourinhos Ltda. EPP) e do coobrigado (Ricardo José Marques dos Reis) interrompeu a prescrição também em relação à executada Elizabete, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, retroagindo à data da propositura da ação.

Consignou, ainda, que o exequente promoveu regularmente o impulso processual, não podendo ser prejudicado pela demora na efetivação do ato citatório.

A decisão também rejeitou a tese de ausência de inadimplemento, com base no art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, que preserva os direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, mesmo com o deferimento da recuperação judicial da devedora principal.

Por fim, determinou a suspensão da execução em relação à sociedade empresária e o prosseguimento do feito em face dos coobrigados, devendo o exequente apresentar planilha atualizada do débito com o abatimento dos valores já pagos no âmbito da Recuperação Judicial.

Inconformada, a executada
Elizabete Ferreira de Lima Marques

dos Reis
interpôs o presente agravo de instrumento (id. 319766863). (Parágrafo correto).

Em suas razões, reitera a tese de prescrição da pretensão executiva. Defende a inaplicabilidade do art. 204, § 1º, do Código Civil às relações cambiais, por força do princípio da especialidade, previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), segundo o qual a interrupção da prescrição produz efeito apenas em relação à pessoa para quem foi feita.

Aduz que a demora na citação não pode ser imputada ao serviço judiciário, mas à desídia do agravado, que, por quase uma década, indicou endereços incorretos e não adotou as medidas necessárias para a regular citação, mesmo após advertências do juízo.

Argumenta que, por isso, não se opera a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, prevalecendo como marco a data da efetiva citação, que não ocorreu.

Sustenta, ainda, a ausência de inadimplemento, pois a execução foi ajuizada com base em vencimento antecipado ocorrido em 1º de setembro de 2016, data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal (2 de agosto de 2016), o que retiraria a exigibilidade do crédito.

Por fim, postula pelo provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito em relação à sua pessoa. Subsidiariamente, requer a extinção do processo por falta de interesse processual, ante a ausência de inadimplemento.

Em decisão inicial, o recurso foi conhecido e processado em sua forma instrumental, sendo determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (id. 320092885).

Decorreu o prazo legal sem que o agravado oferecesse resposta ao recurso, conforme certidão de id. 326335882.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia central reside em definir se a citação do devedor principal e de um dos coobrigados em execução de Cédula de Crédito Bancário tem o poder de interromper o prazo prescricional em relação à avalista que não foi citada.

A agravante sustenta a ocorrência da prescrição trienal, sob o argumento de que a interrupção da prescrição, em matéria cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos demais coobrigados. O Juízo
a quo
, por sua vez, aplicou a regra geral da solidariedade prevista no Código Civil, afastando a prescrição.

A razão assiste à agravante.

A Cédula de Crédito Bancário, título que fundamenta a execução, é regida pela Lei n. 10.931/2004. O art. 44 do referido diploma legal estabelece, de forma expressa, a aplicação subsidiária da legislação cambial às Cédulas de Crédito Bancário, no que não a contrariar.

Dessa forma, a disciplina da prescrição e de suas causas interruptivas deve ser buscada na legislação especial que rege os títulos de crédito, notadamente na Lei Uniforme de Genebra, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 57.663/1966.

O art. 70 da lei em questão fixa o prazo de prescrição de 3 (três) anos para a propositura de ações contra o aceitante e seu avalista. É relevante notar que o art. 71, ao abordar a interrupção da prescrição, enfatiza a natureza personalíssima de seus efeitos, estipulando que a interrupção somente produzirá efeitos em relação à pessoa para a qual foi realizada.

A interpretação literal e sistemática dessas normas conduz à inafastável conclusão de que, em se tratando de obrigações cambiais, a interrupção do prazo prescricional operada em face de um dos devedores não se comunica aos demais coobrigados.

O Magistrado singular fundamentou sua decisão no artigo 204, § 1º, do Código Civil, que prevê que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros.

Contudo, a aplicação desse dispositivo geral ao caso concreto representa um equívoco hermenêutico, pois desconsidera o Princípio da Especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), na medida em que o Código Civil rege as obrigações em geral, enquanto a Lei Uniforme de Genebra disciplina, de forma específica e exaustiva, as relações jurídicas de natureza cambial.

A Cédula de Crédito Bancário, ao ser submetida por lei à legislação cambial, atrai a incidência da norma especial, que afasta a aplicação da regra geral civilista. A autonomia e a literalidade, princípios basilares do direito cambiário, justificam a opção do legislador por um regime prescricional próprio, no qual os atos interruptivos possuem eficácia restrita à pessoa do devedor contra quem foram praticados.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: STJ - AgInt no AREsp: 2471475 PR 2023/0363331-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014108620188110059, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2025 e 00000128820068110109 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021.

Portanto, a citação da devedora principal,
Comercial Ourinhos Ltda.
, e do coobrigado
Ricardo José Marques dos Reis
, ocorrida em 20 de agosto de 2018, não teve o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional em desfavor da agravante,
Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis
.

Resta analisar se a demora na citação pode ser atribuída ao mecanismo judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e faria com que a interrupção da prescrição retroagisse à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

O art. 240 do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2º). O § 3º do mesmo dispositivo ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Conforme documentado nos autos, a cronologia processual demonstra uma sucessão de falhas por parte do agravado em promover a citação da agravante. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2017.

Desde a primeira tentativa frustrada de citação em agosto de 2018, o banco exequente indicou, ao longo de quase sete anos, uma série de endereços manifestamente incorretos, o que resultou em inúmeras diligências infrutíferas por parte dos oficiais de justiça (ids. 33774107, 46314874, 65982782, 116641707, 135333111, 139779831, 161616452, 174003767, 176464663, entre outros).

O próprio Juízo de origem, em diversas oportunidades, advertiu o exequente sobre a necessidade de promover a angularização processual, sob pena de extinção do feito (ids. 25168473, 95439551, 137448848), o que evidencia que a paralisação do processo e a ausência de citação decorreram de manifesta desídia da parte credora, a quem incumbia o ônus de fornecer os meios para a efetivação do ato.

Nessas circunstâncias, não se aplica o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora não foi inerente ao mecanismo da Justiça, mas sim consequência direta da conduta negligente do exequente.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261508120248110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS
para reformar a decisão agravada e, em consequência, acolher a sua exceção de pré-executividade e declarar a prescrição da pretensão executiva.

Por conseguinte, julgo extinta a execução em relação a ela, com fundamento nos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026